Tribunal: TJSP
Processo: 2001661-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inexistência dos vícios elencados no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil – Matéria suscitada devidamente apreciada no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2001661-82.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Limeira, em que é embargante
BÁLTICO AUTOMÓVEIS LTDA, é embargado BANCO INTER S/A (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE BANCO INTERMEDIUM S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001661-82.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 2563
2
Embargos de Declaração no 2001661-82.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Báltico Automóveis Ltda.
Embargado: Banco Inter S/A
Juiz: Marcelo Ielo Amaro
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 2563
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO

Inexistência dos vícios elencados no art. 1.022, I, do Código de
Processo Civil Matéria suscitada devidamente apreciada no
acórdão Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, por
Báltico Automóveis Ltda., em relação ao venerando acórdão de fls. 50/53, que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
pela embargante.
Aduz a embargante, em síntese, a existência de contradição no referido
acórdão, no que concerne à análise dos requisitos necessários para concessão da tutela
de urgência. Afirma que o laudo pericial juntado confirma a abusividade da cobrança
efetuada pelo banco embargado. Defende que há excesso de cobrança. Requer
autorização para depósito das parcelas incontroversas.
É o relatório.
Acerca da contradição, Barbosa Moreira elucida que referido vício ocorre
“quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver
contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da
parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão: (...). Também
pode ocorrer contradição entre alguma proposição enunciada nas razões de decidir e o
dispositivo: por exemplo, se na motivação se reconhece como fundada alguma defesa
bastante para tolher a pretensão do autor, e, no entanto, se julga procedente o pedido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001661-82.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 2563
3
(Ibid., p. 553).
Ora, in casu, não se vislumbra qualquer vício deste jaez.
O v. acórdão embargado, em seu bojo, trouxe fundamentação
suficientemente clara para elucidar o sentido da conclusão adotada, não se
vislumbrando a contradição apontada, destacando-se a ausência do periculum in mora,
pois “não há notícia de iniciativa do banco agravado no sentido de promover a
consolidação da propriedade sobre o bem” (fl. 52).
Desse modo, conclui-se que a finalidade da embargante cinge-se a
rediscutir o mérito recursal, repetindo as razões expostas no recurso principal,
denotando caráter nitidamente infringente, o que se afigura inadmissível nesta fase.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator